Tribunal: STF
Processo: Rcl 46397
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí - RJ, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0100577-08.2020.5.01.0462, que determinou, em tutela de urgência, a reintegração da ora beneficiária ao emprego, na mesma função que ocupava quando da dispensa, no quadro de empregados da Sociedade de Economia Mista, ora reclamante.
    Alega, o reclamante, descumprimento à decisão proferida por esta Corte no RE 688.267, Tema nº 1.022 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”.
    Requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pelo Juízo de origem e o sobrestamento do feito até a decisão final da presente Reclamação.
    No mérito, pretende a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento da ação trabalhista.
    É, no essencial, o relatório. 
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    A presente reclamação é manifestamente incabível. 
    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 688.267, Tema nº 1.022, o Ministro Alexandre de Moraes determinou, em 06/06/2019, a suspensão de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.
    Ocorre que a determinação de suspensão nacional dos processos que tratem sobre temas com repercussão geral não impede a concessão de medidas de urgência, a fim de evitar dano irreparável, a teor do disposto no art. 314 do CPC: 
    “Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição” (grifei). 
    Colhe-se dos autos que o juízo de origem se limitou a analisar pedido de urgência requerido pela parte, conforme se verifica da leitura da decisão reclamada, cujo trecho transcrevo abaixo: 
    “Não se ignora que, no RE 688.267/CE, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos que tratem da questão relativa à “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público” (DJe de 11/2/2019, Tema 1022).” 
    Ocorre que, consoante o disposto nos arts. 314 e 982, § 2º, CPC, certo é que a suspensão processual determinada pelo Supremo Tribunal Federal em nada impede a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, que, assim, pode e deve ser analisada.
    (...)
    Assim, conclui-se que o Reclamante faz jus à concessão da tutela de urgência com a reintegração no emprego com a mesma função, salário e demais condições contratuais anteriores à dispensa sem justa causa, incluindo a manutenção de plano de saúde, o que, todavia, como bem ressaltado pelo Reclamado, não abrange a manutenção de postos e horários de trabalho, que se inserem no exercício do jus variandi do empregador. 
    Por todo o exposto, defere-se a tutela de urgência para determinar a reintegração no emprego do Reclamante com a mesma função, salário e demais condições contratuais anteriores à dispensa sem justa causa, incluindo a manutenção de plano de saúde, o que deverá ser comprovado nos autos pelo Reclamado no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência da presente decisão, fixando-se a cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) na qualidade de astreintes, com fulcro no art. 537, CPC. 
    Após o cumprimento da tutela de urgência acima deferida, venham conclusos para apreciação do requerimento de suspensão processual em conformidade com a r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moares no RE 688.267/CE.” 
    Anoto que, em relação ao previsto no art. 314 do CPC, a jurisprudência desta Corte tem entendido ser incabível a determinação de suspensão do processo, uma vez que o juízo atua dentro de margem de permissão autorizada pela legislação de regência. Confira-se:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 589998. TEMA 131. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS. TESE RESTRITIVA. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Esta Suprema Corte acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos no RE 589998 em Repercussão Geral, fixada tese restritiva no Tema 131 nos seguintes termos: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.”. 2. Ausente aderência estrita entre o paradigma de controle e a decisão reclamada, em que determinada a reintegração de empregado do Baneste S.A. por ilegítima a rescisão contratual não precedida de motivação. 3. Incabível a suspensão dos processos em tutela de urgência (art. 314 do CPC). 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 29702 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 38500 ED, Rel. Min Edson Fachin, DJe 29.9.2020; Rcl 42705 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.9.2020 e Rcl 28009, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e 20.9.2017.
    Na presente hipótese, ao contrário do que alega o reclamante, não há ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal, pois o juízo de origem limitou-se a analisar pedido de tutela de urgência veiculado pela parte.
    Por todo o exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator